Tribunal: TJSP
Processo: 1004410-26.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor zero quilômetro. Sentença de parcial procedência do pedido. Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação das demandadas. Responsabilidade pelos danos suportados pelo autor. Atribuição às duas rés. Dicção do art. 18 e do art. 20, ambos do CDC. Responsabilidade pelo vício

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor zero quilômetro. Sentença de parcial procedência do pedido. Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação das demandadas. Responsabilidade pelos danos suportados pelo autor. Atribuição às duas rés. Dicção do art. 18 e do art. 20, ambos do CDC. Responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Dano moral. Configuração in re ipsa. Hipótese em que o consumidor, que adquiriu veículo zero quilômetro, precisou retornar inúmeras vezes à oficina para conseguir ter seu automóvel reparado, sendo certo que ficou privado do referido veículo por mais de 70 dias, sem que lhe tivesse sido disponibilizado carro reserva por parte desse período. Valor da condenação por dano moral imposta solidariamente às rés mantido. Verba fixada no montante de R$ 8.000,00, quantia condizente com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000976284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004410-26.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes JAVEP -
VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e PROESTE TUPÃ COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é apelado MANOEL GUSTAVO ASTOLPHI
LISBOA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
2
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637
Apelantes: JAVEP - Veículos Peças e Serviços Ltda. e Proeste Tupã Comércio
de Veículos e Peças Ltda
Apelado: Manoel Gustavo Astolphi Lisboa
COMARCA: Tupã
VOTO N° 11.206
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor zero
quilômetro. Sentença de parcial procedência do pedido.
Condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais. Apelação das demandadas.
Responsabilidade pelos danos suportados pelo autor.
Atribuição às duas rés. Dicção do art. 18 e do art. 20,
ambos do CDC. Responsabilidade pelo vício do produto e
do serviço. Dano moral. Configuração in re ipsa. Hipótese
em que o consumidor, que adquiriu veículo zero
quilômetro, precisou retornar inúmeras vezes à oficina para
conseguir ter seu automóvel reparado, sendo certo que
ficou privado do referido veículo por mais de 70 dias, sem
que lhe tivesse sido disponibilizado carro reserva por parte
desse período. Valor da condenação por dano moral
imposta solidariamente às rés mantido. Verba fixada no
montante de R$ 8.000,00, quantia condizente com os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 206/217, que julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais suportados pelo autor, comprovados
nos autos por documentos e sujeitos a liquidação por cálculo aritmético,
valor sobre o qual incidirão juros de mora e correção monetária, ambos
a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a contar do
arbitramento, e acrescido de juros de mora a incidir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
3
Em razão da sucumbência recíproca, foram as
partes condenadas ao pagamento em igual proporção das custas e das
despesas processuais, bem como a arcarem com os honorários do
patrono da parte adversa, sendo 10% do valor da condenação a ser pago
pelas rés, e 10% da diferença entre o valor da causa e o da condenação a
ser pago pelo autor.
Inconformada, a corré JAVEP apela (fls. 232/243).
Sustenta que não há obrigatoriedade de fornecer veículo reserva ao
autor. Assevera que não houve danos morais e pugna pela redução do
montante indenizatório fixado a tal título.
Recorre também a ré PROESTE (fls. 247/259).
Aduz que o pedido de reembolso do aluguel de veículo pelo autor
carece de qualquer amparo legal e contratual. Impugna a existência de
danos morais e requer a redução do valor da verba indenizatória fixada
em primeiro grau.
Recursos
preparados
e
contrarrazoados
(fls.
265/281).
Há oposição à realização de julgamento virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
4
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por MANOEL GUSTAVO ASTOLPHI LISBOA
em face de JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e de
PROESTE TUPÃ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.,
fundada em compra e venda de veículo automotor.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente
procedente por entender que o autor deve ser indenizado pelos prejuízos
materiais devidamente comprovados e por dano moral.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
Com efeito, o Juízo “a quo” apreciou a questão de
forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] No que tange a ré PROESTE TUPÃ, tem-se que o
autor adquiriu dela o veículo na condição de zero
quilômetro. Não obstante, precisou retornar quando o
veículo marcava 18.037 km rodados para efetuar a
reclamação de barulho na direção, razão por que foi aberta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
5
a Ordem de Serviço de no 25.686 (fls. 150). Ocorre que,
ainda que tenha detectado o problema e efetuado reparos,
como aduziu, cabia a ré contatar o autor e acompanhar o
caso por mais algum tempo, a fim de se certificar a efetiva e
satisfatória solução do defeito, que de início já se tornou por
ela conhecido. A ré JAVEP, por sua vez, parece ter resolvido
o problema, porquanto o autor permanece com o veículo e
sequer requereu prova pericial nesses autos para
demonstrar que o defeito persiste. Contudo, os reparos
sobrevieram a destempo. Isso porque o autor precisou
retornar diversas vezes no afã de ver o problema resolvido,
numa das quais precisou deixar o veículo por cerca de
setenta dias, sem que a ré o contemplasse com os serviços de
"carro reserva" para atravessar esse longo período de
reparos, cuja demora ela podia desde já pressupor. [...]
Quanto ao dano moral, não remanesce dúvidas de sua
ocorrência no caso. O autor teve suas expectativas
frustradas ao se deparar com defeito de difícil reparação em
seu veículo adquirido há poucos meses. Foram idas e vindas
às concessionárias rés em busca de solução, que além de
privá-lo do veículo por tempo considerável, trocou a
sensação de sossego que um veículo novo deveria lhe
proporcionar por uma série de desgostos. Revela-se
inquestionável que o veículo ficou parado na oficina da ré
concessionária Javep por mais de trinta dias. Ao autor foi
negado carro reserva para boa parte desse período, quando
era perfeitamente possível a sua disponibilização pela ré,
que parece não ter se preocupado em minimizar os prejuízos
do autor a contento. Assim, em decorrência do
comportamento da ré, o autor foi submetido a desgastes e
aborrecimentos que fugiram da esfera da normalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
6
provocando uma série de sentimentos negativos, passíveis de
gerar desiquilíbrio psíquico em quem quer que seja. A
indenização por danos morais deve atender à justa medida
entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa.
Também
deve
ter
caráter
educativo
e
inibidor.
Considerando a equidade como fonte de apreciação do
valor indenizatório, bem como a existência de precedentes
com fixação de valor semelhante em hipóteses semelhantes à
presente, reputo suficiente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais). [...] ”
De fato, correta a decisão apelada na medida em
que proferida em completa consonância com a legislação consumerista
aplicável à hipótese e com as provas produzidas nos presentes autos.
Trata-se de indiscutível vício do produto, razão pela
qual a PROESTE, concessionária alienante do automóvel, deve
responder pelos fatos, nos termos do art. 18 do CDC, não sendo, assim,
caso de imputar a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo
consumidor somente à fabricante do veículo.
Da mesma forma e também porque integrante da
cadeia de fornecimento do produto, a ré JAVEP deve responder pelos
fatos, não por força do art. 18 do CDC, mas pelo art. 20 do referido
estatuto, uma vez que não logrou êxito em resolver, de maneira
eficiente e tempestiva os problemas apresentados pelo veículo
automotor zero quilômetro adquirido pelo autor, chegando a reter o
carro or mais de 70 dias no ano de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
7
Decorrência
lógica
do
reconhecimento
da
responsabilidade por vício do produto e do serviço é, além de facultar
ao consumidor a possibilidade de ação redibitória ou estimatória, o
direito à reparação dos prejuízos patrimoniais por ele suportados.
Diante disso, afigura-se plenamente compatível
com o diploma consumerista a condenação das rés a reembolsar o autor
pelos prejuízos comprovadamente suportados em relação ao aluguel de
veículo para ser usado enquanto permaneceu privado de seu carro,
independentemente de qualquer clausula contratual a prever tal direito,
valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença (cálculos
aritméticos), nos termos do art. 25, §1o, do CDC.
Os danos morais, por sua vez, caracterizam-se in re
ipsa e decorrem da conduta das fornecedoras do produto que, além de
revelarem notório descaso para com o consumidor no período pós-
venda, não prezaram pela qualidade do veículo posto mercado,
tampouco pelos serviços de manutenção prestados.
Nesse sentido:
“COMPRA E VENDA Veículo zero quilômetro Sentença
de homologação da desistência da pretensão redibitória e de
parcial procedência da pretensão indenizatória de dano
moral Perda de rendimento do motor, indicado pela luz do
painel do veículo, surgido dentro do período de garantia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
8
sanado depois de 18 meses, exigindo diversas idas à oficina
Perícia técnica comprobatória desse fato Solução do
vício depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 18, §
1o, do Código de Defesa do Consumidor
Dano moral
reconhecido, fixada a indenização em R$ 10.000,00, que não
se reputa abusiva, não comportando redução Apelações
não
providas”. (TJSP;
Apelação
Cível
1025726-79.2016.8.26.0007; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII
- Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020;
Data de Registro: 06/03/2020)
“1. Bem móvel
Redibitória c.c. indenização por danos
materiais e morais Defeito de fabricação em veículo zero
km - Responsabilização solidária da fabricante/montadora,
vendedora e oficina. 2. Dano moral configurado

Indenização bem fixada
Autores que não puderam
desfrutar do veículo adquirido zero km com a tranquilidade
necessária
Improvimento”. (TJSP; Apelação Cível
1007546-18.2018.8.26.0048; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019;
Data de Registro: 12/12/2019)
Quanto ao valor da indenização, é sabido que a
reparação do dano moral deve atender, sempre, a superiores preceitos
de equidade. Para aproximar-se do arbitramento que seja prudente e
equitativo, a orientação maciça da jurisprudência pátria, apoiada na
melhor doutrina, exige que o arbitramento judicial seja feito a partir do
nível econômico do ofendido e porte econômico do ofensor, ambos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
9
analisados sob o enfoque das circunstâncias do fato lesivo.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral,
o quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa
do agente, a situação econômica do causador do dano, em observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A quantia de R$ 8.000,00 afigura-se adequada a
indenizar a lesão moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar
o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta às rés, não as
levando à bancarrota.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004410-26.2017.8.26.0637 -Voto no 11.206
10
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Em razão da sucumbência das rés nesta fase
recursal, majoro os honorários advocatícios a elas impostos para 15%
do valor da condenação a ser pago pelas rés, e 15% da diferença entre o
valor atualizado da causa e o valor atualizado da condenação a ser pago
pelo autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora